Tribunal: TJPA
Processo: 0004368-03.2014.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004368-03.2014.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (Vara Criminal)
APELANTE: MOACIR NUNES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES.
ora
VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A inexistência de registro em ata do uso indevido de algemas durante a audiência, não manifestando a defesa qualquer inconformismo na oportunidade, torna preclusa a matéria. Ademais, a declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Precedentes do STF e STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas o laudo pericial e os depoimentos seguros da vítima que, mesmo com tenra idade, relatou a violência sexual que sofria em juízo, relatos que foram corroborados por testemunhas, razão porque o conjunto probatório é apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso rejeitando a preliminar de nulidade e no mérito lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de MOACIR NUNES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 217-A do CP.

Consta dos autos:
¿(...) que no dia 18.08.2014, por volta das 00h00min, à Rua Alacid Nunes, nº 83, bairro Médice, neste município, a vítima Maria Raiane Gomes de Abreu, enquanto dormia, seu padrasto, o então denunciado MOACIR NUNES DA SILVA, mais uma vez manteve relações sexuais com a vítima. Conforme os autos, a vítima que hoje possui a idade de 12 (doze) anos de idade, já vinha sofrendo abusos sexuais por parte do denunciado desde a idade de 07 (sete) anos. A primeira relação sexual ocorreu ainda na cidade de São Miguel do Guamá, onde na ocasião, a vítima encontrava-se dormindo em sua cama quando o denunciado se deitou ao lado da mesma e começou a tirar sua roupa, momento em que a vítima acordou e o denunciado colocou a mão em sua boca e no seu pescoço e disse à vítima que não gritasse, praticando, consecutivamente, conjunção carnal, tendo introduzido o pênis na vagina da vítima, a qual era virgem e no dia do fato, veio a sangrar muito, sujando o lençol. Há aproximadamente 04 (quatro) meses, o denunciado, a vítima e seu irmão menor vieram para este município, onde o denunciado recebeu proposta de emprego, passando a trabalhar na granja localizada em Taiassuí e residir, juntamente, com o denunciado e seu irmão numa casa dentro da granja. Após a primeira relação sexual, quase que diariamente o denunciado a forçava, sempre no horário noturno, quando seu irmão já estava dormindo. Sendo que, após certo tempo, o denunciado passou a introduzir o pênis em seu ânus, onde passava a sentir muita dor. Quando a vítima já possui a idade de 10 (dez) anos o denunciado passou a comprar anticoncepcional para a mesma tomar e evitar que ficasse grávida, pois caso engravidasse, o denunciado a levaria embora para outro lugar.
O denunciado, rotineiramente, tratava mal a vítima, batendo em seu rosto, pois ficava com ciúmes de seus primos, não deixando também a vítima sair para lugar algum. Assim, em semana anterior aos fatos do dia 18.08.2014, a vítima, por não aguentar mais todas as violências sofridas e tomando coragem, decidiu contar os abusos que vinha sofrendo à sua tia Maria Bernadete. (...)¿

A denúncia foi recebida em 19/09/2014 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 16/02/2016, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 133/139).

Inconformado, o réu interpôs a presente apelação (fl. 144), onde alega (razões à fl. 153):

1 - Preliminar de nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, ante a manutenção de algemas no interrogatório do réu, descumprindo a súmula vinculante n.º 11 do STF;

2 - No mérito, a imperiosidade da reforma da decisão, para que seja absolvido, sob alegações de ausência de provas robustas de autoria e materialidade delitivas, especificamente o laudo pericial, ressaltando os bons antecedentes do réu e sua negativa de autoria.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 156/161), se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 163/166).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/05/2017.

É o relatório.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 - Da preliminar de nulidade:

A defesa alega nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, ante a manutenção de algemas no interrogatório do réu, em evidente afronta à súmula vinculante n.º 11 do STF.

De fato, o réu foi interrogado algemado, (conforme verifiquei da mídia de fl. 113), em que pese nada ter sido consignado no termo de audiência. Consta, apenas, da gravação, a magistrada determinando que os braços do réu fossem colocados à frente do corpo.

No entanto, apesar de não ter sido observado o cumprimento do verbete 11, da súmula vinculante de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a defesa, presente no ato, aliás, o mesmo Defensor que arrazoa este recurso, não se insurgiu em relação à utilização de algemas no momento oportuno, ou seja, no ato impugnado, limitando-se a pedir a revogação da prisão do réu, pleito que foi fundamentadamente indeferido (fls. 111/112), o que demonstra a
preclusão do direito de arguir tal nulidade
.

Além disto, a defesa alega a afronta ao verbete sumular, sem, no entanto, apontar o prejuízo sofrido pelo réu em decorrência do uso das algemas em seu interrogatório.

Ora, conforme verbete 523 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", e art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", hipótese não evidenciada nos presentes autos.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vicio que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício (MS 33626 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.10.2016, v.u; HC 134217, Segunda Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, j. 31.5.2016, v.u.).

No sentido do exposto:
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 2.
Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (
STF
, Primeira Turma, Rcl 19501 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julg. 20/02/2018)
¿PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. TORTURA.
USO INDEVIDO DE ALGEMAS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao aprecia a prova produzida nos autos, entendeu pela inexistência de nulidades no interrogatório dos acusados, além de não evidenciada a alegação de tortura pelos laudos médicos colacionados. 2. Constatou ainda a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que as apontadas irregularidades não foram suscitadas em momento oportuno, bem como não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte agravante, considerando que a condenação foi lastreada em outros elementos probatórios dos autos, suficientes para manter o édito condenatório. Incidência do enunciado de n. 523 da Súmula do STF. 3. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno desprovido.¿ (
STJ
, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1218045 / SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 01/02/2019)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO. USO DE ALGEMAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1.
A inexistência de registro em ata do uso indevido de algemas durante a audiência, não manifestando a defesa qualquer inconformismo na oportunidade, torna preclusa a matéria 2. A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental provido para prover o recurso especial a fim de, afastada a nulidade reconhecida no acórdão, determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do recurso de apelação.¿ (STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1485764 / RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)
¿(...)
Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual em que o acusado esteve algemado, em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
. Também o fato de a defesa nem sequer haver questionado o uso de algemas no primeiro momento processual oportuno impossibilita o reconhecimento de eventual nulidade do referido ato processual, em razão da preclusão
. Precedentes¿ (HC 297.449/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Rejeito a preliminar.
2 - Da absolvição:

O apelante pede sua absolvição, sob alegações de ausência de provas robustas de autoria e materialidade delitivas, especificamente o laudo pericial, ressaltando os bons antecedentes do réu e sua negativa de autoria.

Entendo que não merece prosperar o recurso, visto que consta dos autos provas concretas e fortes de autoria delitiva, senão vejamos.

Inicialmente, ao contrário do que alega a defesa, consta laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima às fls. 124/125, de onde se lê que a infante, à época do exame, apresentava vestígios da prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos da conjunção, bem como era menor de 14 (quatorze) anos.

Somando-se à prova técnica, tem-se os relatos da vítima que, mesmo com tenra idade, narrou em detalhes a violência sexual que sofria, cujas declarações foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo, senão vejamos:

A
testemunha
MARLENE PASSOS DOS SANTOS SEABRA, em audiência de instrução (fls. 43/45), relatou que é gestora da escola em que a vítima estudava; que R. estudava desde pequena na escola; que foi morar em São Miguel do Guamá e quando retornou voltou a estudar na escola; que conhece R. e quando a mesma retornou de São Miguel achou estranha a atitude da vítima, pois estava muito retraída; que em razão desse fato contou para secretária, afirmando que havia algo de estranho com R.; que conversou com R., mas nada falou a respeito dos abusos; que um dia uma granjeira, que é vizinha de R. afirmou que a mesma sofria vários abusos; que estava vivendo praticamente como mulher do acusado; que a granjeira disse que R. não aguentava mais, pois quando o acusado bebida abusava sexualmente dela, e estava com lesões nas partes íntimas; que a depoente afirmou que ia tomar as providências; que contou para a professora de R. o que estava acontecendo e a professora passado algum tempo afirmou que era verdade que R. estava sofrendo os abusos; que no domingo foi até o Conselho Tutelar e na segunda foram até a Delegacia e o Delegado prendeu o acusado em flagrante; que a depoente conversou com R. e esta contou que era abusada desde os sete anos de idade, quando sua mãe lhe abandonou, que os abusos eram vaginais e anais; que sabe que a avó materna veio buscar R.; que R. é bem desenvolvida, mas não tem seio, é gordinha, mas é uma criança; que a mãe de R. a abandonou quando tinha sete anos de idade; que os comentários é que a mãe de R. abandou em razão destes abusos; que R. estava nervosa e disse que era abusada um dia sim outro não; que o acusado mantinha uma faca em baixo do travesseio; que R. tinha mau cheiro nas partes íntimas; que Moacir era padrasto de R.; que a granjeira se mudou em razão de ter medo de o acusado ser preso; que ouviu comentários que o acusado já era procurado em São Miguel do Guamá por abusar sexualmente de R.; que a Conselheira Marly foi quem acompanhou R. até a Delegacia e nos exames; que a granjeira disse que R. contou sobre os abusos para sua tia Bernadete e essa lhe contou que tinha muita desconfiança e com os relatos de Bernadete teve certeza.

A
testemunha
MARLY SILVA DE PAULA esclareceu em juízo (fls. 43/45) que é conselheira tutelar; que era um domingo quando recebeu um telefonema da gestora da escola Marlene dizendo que estava indo até Benevides e disse que o padrasto de R. estava abusando sexualmente; que na segunda chegou uma senhora do Taiassuí e também narrou os abusos sexuais; que foram até a Delegacia e o Delegado determinou a realização das diligências; que foram a procura de Moacir, o qual tentou fugir; que viram algumas crianças saírem correndo; que a depoente conversou com R. e essa narrou que era abusada sexualmente por Moacir quando foi abandonada por sua mãe; que esclarece que sua mãe a abandonou provavelmente em razão dos abusos; que era ameaçada com uma faca; que o acusado ameaçava dizendo que caso alguém soubesse ia dar fim dela como deu de sua mãe, já que a primeira vez R. gritou e sua tia quis saber o que tinha ocorrido; que quando estava menstruada era abusada por trás e oral; que houve suspeita de gravidez e foi feito exame de farmácia por seu pai; que R. disse que a última vez que Moacir manteve relações foi no dia anterior; que acompanhou R. até o Pró Paz e lá foram constatados os abusos sexuais; que foi informada pela médica que R. estava colocando uma secreção verde; que viu o acusado apenas uma vez.

A
vítima
M. R. G. DE A., em juízo (fls. 99/100), informou que atualmente conta com 13 (treze) anos de idade e que mora com a avó materna, Sra. Maria, na zona rural em São Miguel do Guamá; que antes morava em Benevides com sua mãe, seu padrasto e seu irmão; que quando tinha 07 (sete) anos, sua mãe foi embora, sem avisar, sem levar roupa, sem levar documentos e nunca mais ela foi vista; que a atitude da mãe foi muito esquisita; que não sabe se houve procedimento policial para investigar o sumiço da mãe; que nessa época o seu padrasto passou a realizar os abuso sexuais; que sua mãe ainda morava em casa quando os abusos começaram; que sua mãe não tinha conhecimento desses abusos sexuais; que os abusos era cometidos na ausência da mãe e começaram quando ela tinha cerca de 07 (sete) anos de idade; que os abusos começaram um pouco depois que sua mãe sumiu; que numa oportunidade sua madrinha comentou para sua mãe que a depoente poderia estar sendo abusada sexualmente; que sua mãe chegou a lhe perguntar, na frente do padrasto, se ela estava sendo abusada, mas a depoente negou, por medo; que o seu padrasto Moacir começou passando a mão nas partes íntimas da depoente, como seio, vagina e glúteos; que, em seguida, o seu padrasto passou a praticar sexo oral na depoente e se masturbar; que o seu padrasto tentou introduzir o pênis na sua vagina, mas não conseguiu, porque ficava com medo de sua mãe descobrir; que depois que sua mãe sumiu, seu padrasto introduziu o pênis na sua vagina; que a depoente era forçada a manter relação sexual mediante ameaças com uma arma de fogo e, depois que vendeu a arma, com o uso de faca; que os abusos era cometidos dia sim e dia não, em casa, no quarto, enquanto seu irmão mais novo dormia; que ela passou a tomar anticoncepcional desde os 10 (dez) anos de idade; que o padrasto lhe dava a pílula anticoncepcional; que não houve sexo anal, mas houve tentativa; que nunca chegou a engravidar, mas houve suspeita de gravidez; que seu padrasto disse que se ela estivesse grávida, ou abortava ou ela iria embora; que os abusos perduraram dos 07 (sete) anos até os 12 (doze), quase diariamente; que não sabe se seu padrasto abusou dos seus irmãos; que acredita que seu irmão mais novo não foi abusado; que seu irmão mora com sua tia; que não sabe dizer se o acusado cometeu abusos contra outras pessoas; que depois desse fato já namorou com dois meninos; que passou dois anos sem estudar, por conta de ciúmes do seu padrasto; que seu padrasto não deixava ela ter amigas, nem namorar; que depois da denúncia, passou a morar com a tia e, logo em seguida, com a avó materna.

O réu, em juízo (fls. 111/113), limitou-se a negar a prática delitiva.

O juízo sentenciante, ao afastar o pleito absolutório, assim se manifestou:
¿(...) O réu, em audiência de instrução, limitou-se a negar a acusação, afirmando que não tem a menor ideia dos motivos que levaram a menor a lhe acusar, contudo, não trouxe qualquer prova sobre as alegações. Acrescente-se, entretanto, que a genérica negativa da prática do delito, pelo réu, não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos, como no caso ora sob análise. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação do apelante. (...)¿

Não vejo reparos a operar.

As provas são robustas, especialmente diante dos depoimentos seguros da vítima, em juízo, relatando a violência sofrida e deixando claro que, depois de ser abandonada pela mãe, passou a ser constantemente violentada pelo réu, tanto que as testemunhas afirmam que o réu lhe impunha, praticamente, uma relação conjugal forçada.

A criança estava sendo violentada fisicamente e psicologicamente, além de acreditar que foi abandonada pela própria mãe em decorrência desses abusos.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou ausência de provas robustas de autoria e materialidade delitivas, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra, sendo irrelevantes,
in casu
, os bons antecedentes do réu para efeito de condenação.
3 - Dispositivo:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC